Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712861-71.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUGUSTO CESAR CAVALCANTI MAGALHAES, SABRINA FERNANDA CAMILO MAGALHAES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Manifestem-se os recorrentes quanto ao pedido feito pela recorrida. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora